Tribunal: TJDFT
Processo: 0723736-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sobrestamento do feito apresentado pelo Distrito Federal no id 14843843, haja vista que este precatório foi cancelado. Cumpra a Secretaria da Coorpre da decisão de id 13994551. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto